Tribunal: TJBA
Processo: 8015847-80.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015847-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: EDSON DE SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA - Defensora Pública Marcela Giacomeli

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DE PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL INIDONEIDADE DE DECRETO PREVENTIVO ANTERIOR. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), no qual se pleiteia o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante alegada invasão de domicílio, a ilegalidade de mandado de prisão anterior e a ausência dos requisitos da prisão preventiva, com pedido de revogação da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível, em habeas corpus, reconhecer a nulidade de provas por suposta violação de domicílio; (ii) estabelecer se eventual inidoneidade ou ausência de contemporaneidade de decreto preventivo anterior interfere na validade da prisão preventiva atual; (iii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada; e (iv) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame da alegada nulidade da busca domiciliar quando há divergência entre as versões defensiva e policial acerca do consentimento e das circunstâncias da diligência.

4.
A ausência de prova pré-constituída impede o reconhecimento, de plano, da ilegalidade da entrada em domicílio, sobretudo quando há narrativa policial indicando fundadas razões, como denúncia específica, abordagem prévia e apreensão de entorpecentes com o paciente.

5.
A jurisprudência admite o ingresso domiciliar sem mandado quando presentes fundadas razões indicativas de flagrante delito, não se configurando ilegalidade evidente na hipótese.

6.
A eventual inidoneidade ou ausência de contemporaneidade de decreto preventivo proferido em ação penal anterior é irrelevante para a análise da legalidade da prisão preventiva atual, a qual deve ser aferida com base em seus próprios fundamentos.

7.
A existência de ação penal em curso ou histórico criminal é elemento idôneo para evidenciar risco de reiteração delitiva, independentemente da validade do decreto prisional anterior.

8.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente a quantidade de droga apreendida, os apetrechos para o tráfico e as circunstâncias da prisão.

9.
O risco de reiteração delitiva resta evidenciado pelas circunstâncias do caso e pelo histórico do paciente, demonstrando contumácia criminosa e periculosidade do agente.

10.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública.

11.
Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese
s
de julgamento:

1.
A análise de nulidade de prova por alegada violação de domicílio é inviável em habeas corpus quando demanda dilação probatória.

2.
A eventual inidoneidade ou ausência de contemporaneidade de decreto preventivo anterior não contamina a validade da prisão preventiva atual, que deve ser analisada autonomamente.

3.
A existência de ação penal em curso ou antecedentes evidencia risco à ordem pública e justifica a custódia cautelar.

4.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como quantidade de droga, circunstâncias do fato e risco de reiteração delitiva.

5.
Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6.
Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter o risco de reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 985.793/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/3/2025; STJ, AgRg no RHC n. 212.447/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/3/2025; STJ, HC n. 1.041.612/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 11/2/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.014.432/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, j. 10/12/2025; STJ, HC n. 1.059.702/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/3/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8015847-80.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,
a

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,

como
Paciente,
EDSON DE SOUZA SANTOS
,
e, como Impetrado, o

JU
ÍZO
DE DIREITO DA
1ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
IPIAÚ
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER
PARCIALMENTE

do presente
Habeas Corpus
e,
na extensão conhecida,

DENEGAR

a ordem vindicada, mantendo-se
a

prisão preventiva do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de de 202
6
.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01